Tribunal: STF
Processo: HC 170376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ismar Marcílio de Freitas Junior e outros em favor de Daniel Palmeira de Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 100.709/SP.
    O magistrado de primeiro grau decretou a quebra de sigilo telemático do paciente e de outros investigados, no contexto de investigação destinada a apurar crimes de fraudes à licitação, formação de cartel, corrupção ativa e organização criminosa. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 100.709/SP.
    No presente writ, alegam os Impetrantes falta de fundamentação idônea da decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático do paciente. Defendem a nulidade das provas obtidas dada a ausência de especificação do período abrangente da medida constritiva. Repudiam o livre acesso do Ministério Público à ‘integralidade do conteúdo dos e-mails de todos os investigados, sem nenhum marco temporal inicial, perscrutando-se tudo o que estava disponível nos servidores, desde a criação de cada endereço’. Requerem, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas, pois ‘obtidas por meio ilícito, consoante o artigo 5º, LVI, da Constituição da República’.
    Indeferi a liminar, em 09.05.2019.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE CARTEL, CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO MARCO CIVIL DA INTERNET. INAPLICÁVEL NO CASO. PRAZO MÁXIMO LIMITE PARA O ACESSO A MENSAGENS ELETRÔNICAS CONSTANTES DA CAIXA DE E-MAIL DO INVESTIGADO. POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. PERÍODO DE QUEBRA DO SIGILO SEMELHANTE AO DA PRÁTICA DOS CRIMES, QUE SE PROLONGOU POR VÁRIOS ANOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, inexiste nulidade na decisão que acolhe pedido indicando, como razões de decidir, os argumentos que constam do requerimento apresentado pela Acusação, desde que o órgão julgador apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua decisão, o que, como se observa da decisão atacada, foi realizado pelo Juízo singular.
    2. O art. 22 do Marco Civil da Internet indica o que deve conter no requerimento para o fornecimento de "registros de conexão" ou de "registros de acesso a aplicações de internet", que são, em suma, informações de início e de término de uma conexão à internet ou de uso de determinada aplicação, incluindo o número do endereço IP utilizado. Não se aplica, assim, ao pedido de quebra de sigilo telemático, que busca, basicamente, a obtenção do conteúdo de comunicações privadas.
    3. Considerando que a Lei n.º 9.296/96 – moldada para a interceptação de comunicações contemporâneas (em que a captação se dá no momento em que são transmitidas) – não estabelece um prazo máximo limite para o acesso a mensagens eletrônicas constantes da caixa de e-mail da pessoa investigada, a análise da legalidade da medida deve ser feita à luz do postulado da proporcionalidade, que possui uma dupla faceta: contenção dos excessos do Poder Público e vedação da proteção deficiente.
    4. O Tribunal local ressaltou que a Acusação teve acesso às comunicações realizadas entre 2008 e 2015. Como se vê, o período de quebra do sigilo é muito semelhante àquele em que teriam ocorrido os fatos criminosos, já que a denúncia registra que "[a]s fraudes detectadas durante a investigação datam do ano de 2009 e persistem até a presente data".
    5. Assim, em razão da prática duradoura de crimes, que se prolongou por vários anos, não se mostra desproporcional a quebra do sigilo telemático pelo período de 2008 a 2015, pois contemporâneo às práticas delitivas.
    6. Recurso ordinário desprovido”.
    Sobre a alegada ausência de fundamentação da decisão que quebrou o sigilo telemático do paciente, não detecto irregularidade. Transcrevo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau:
    Trata-se de pedido de quebra de sigilo telemático, formulado pelo Ministério Público/Gaeco, alegando, em resumo, que se trata de investigação fraudes em licitação, formação de cartel, corrupção ativa e organização criminosa, pelos motivos alegados na Petição Inicial e constantes dos documentos acostados. Presentes os requisitos legais previstos na Lei 9.296/96, uma vez que a documentação trazida aos autos pelo Ministério Público comprova a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes ali referidos, bem como, não vislumbrando outras diligências prévias, senão as já realizadas, para obtenção de provas dos crimes investigados, entendo suficientemente embasado o pedido de quebra/afastamento do sigilo das mensagens eletrônicas constantes das caixas de e-mails dos investigados (enviadas, recebidas, lixeira, rascunhos e outras pastas criadas pelos usuários), dos respectivos dados cadastrais dos e-mails, históricos dos IPs utilizados, a preservação das mensagens existentes nas caixas de e-mails a partir da data referida, 2 de novembro da 2015, razão pela qual DEFIRO o pedido de afastamento dos sigilos requeridos, pois somente através dessa providência será possível apurar eventuais delitos acima mencionado e a respectiva autoria dos mesmos.
    Expeça-se o necessário, determinando às empresas referidas que providenciem a remessa dos dados solicitados diretamente ao Ministério Público/GAECO, nos endereços de e-mail informados pelos Senhores Promotores de Justiça quando do encaminhamento dos ofícios judiciais expedidos” 
    Extraio que a decisão de primeiro grau espelhou os argumentos do Ministério Público, adotando-os como fundamentos de decidir, além de endereçar justificativa própria, ainda que sucinta, para o deferimento do pedido. No essencial, fez referência à documentação trazida pelo Ministério Público, sitou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e individualizou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 3.3.2015).
    Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação ‘per relationem’ como técnica de motivação das decisões judiciais, entendendo revelar-se “legítima e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição da República, a utilização, por magistrados, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário.” (MS 25.936 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18.9.2009). 
    Nesse diapasão, mostra-se compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte a conclusão do ato dito coator no sentido de inexistir ‘nulidade na decisão que acolhe pedido indicando, como razões de decidir, os argumentos que constam do requerimento apresentado pela Acusação, desde que o órgão julgador apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua decisão, o que, como se observa da decisão atacada, foi realizado pelo Juízo singular’.
    Sobre a nulidade em decorrência da não especificação do período da quebra do sigilo telemático, o Tribunal de Justiça fixou que ‘os dados obtidos ficaram devidamente limitados ao período de atuação da empresa junto aos procedimentos licitatórios”, na medida em que ‘a Autoridade Judicial encampou os pleitos do Parquet, que estatuíam sim indicadores temporais’.
    Ao refutar esse ponto da impetração, o ato coator assentou que ‘[o] Tribunal local ressaltou que a Acusação teve acesso às comunicações realizadas entre 2008 e 2015. Como se vê, o período de quebra do sigilo é muito semelhante àquele em que teriam ocorrido os fatos criminosos, já que a denúncia registra que "[a]s fraudes detectadas durante a investigação datam do ano de 2009 e persistem até a presente data" (…) Assim, em razão da prática duradoura de crimes, que se prolongou por vários anos, não se mostra desproporcional a quebra do sigilo telemático pelo período de 2008 a 2015, pois contemporâneo às práticas delitivas’. 
    Logo, restou estabilizado nos autos que o período da quebra do sigilo telemático fora aquele requerido pelo Ministério Público e deferido pelo juízo de primeiro grau. Posto isso, e uma vez que a denúncia data de 2017 e abrange o período de supostas fraudes licitatórias de caráter permanente a partir de 2009, não identifico ilegalidade no coator ao fundamentar como proporcional a operacionalização da quebra entre 2008 a 2015 (período ‘contemporâneo às práticas delitivas’), sem reconhecimento de ofensa ao artigo 22, parágrafo único, III, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
    Verticalizo a fundamentação do ato dito coator, no ponto: 
    A Lei n.º 9.296/96, que regulamentou o art. 5.º, inciso XII, parte final, da Constituição da República – "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" – não estabeleceu um limite temporal para o acesso, pelas autoridades estatais, a comunicações pretéritas, pois todo o texto legal foi moldado para a interceptação de comunicações contemporâneas – captação no momento em que são transmitidas (SIDI, Ricardo. A interceptação das comunicações telemáticas no processo penal – Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2016, p. 304).
    Nem mesmo o art. 22, parágrafo único, inciso III, da Lei do Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014), citado pela Defesa nas razões deste recurso, pode ser aplicado na hipótese. É que o referido dispositivo legal trata do pedido de "fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet". Os conceitos de "registros de conexão" e de "registros de acesso a aplicações de internet" se encontram explicitados no próprio Marco Civil:
    "Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
    [...]
    VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;
    [...]
    VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP."
    Como se vê, o art. 22 do Marco Civil da Internet indica o que deve conter no requerimento para o fornecimento de "registros de conexão" ou de "registros de acesso a aplicações de internet", que são, em suma, informações de início e de término de uma conexão à internet ou de uso de determinada aplicação, incluindo o número do endereço IP utilizado.
    Dessa forma, verifico que tal regramento não se aplica ao pedido de quebra de sigilo telemático, que busca, basicamente, a obtenção do conteúdo de comunicações privadas. A corroborar tal entendimento, o art. 10, § 2.º, da Lei n.º 12.965/2014 ressalta que "O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º".
    Assim, tendo em vista que a Lei n.º 9.296/96 não estabelece um prazo máximo limite para o acesso a mensagens eletrônicas constantes das caixas de e-mail dos investigados, a análise da legalidade da medida deve ser feita à luz do postulado da proporcionalidade, que possui uma dupla faceta: contenção dos excessos do Poder Público e vedação da proteção deficiente.
    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal: ‘[a] quebra de sigilo telemático mostrou-se, em seu período de abrangência, correlata ao tempo dos fatos, pelo que proporcional´.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora